Tribunal: CARF
Processo: 13701.003345/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.003345/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARILIA RAMALHO FRANKLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2006, ano-calendário 2005, em que foi efetuada glosa no valor de R$
12.653,20, relativa às despesas médicas com Hemerson Bastos R$ 9.000,00 e com
Bradesco Saúde R$3.653,24 por não se revestirem das formalidades legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.003345/2008-25
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.003345/2008-25

2. Cientificado da Notificação de Lançamento em 27/11/2008 (fls.24/25), ingressou o
contribuinte, em 23/12/2008 (conforme informado nas fls 25), com sua impugnação e
respectiva documentação. O contribuinte alega em apertada síntese:
2.1. Preliminar de Nulidade Absoluta
2.1.1. Por não ter recebido ou tomado conhecimento por nenhum meio em direito
admitido, para a prática de qualquer ato da Administração Pública.
2.1.2. Cita legislação.
2.1.3. Entende, portanto, que deverá ser anulado a notificação de lançamento de crédito
tributário em face à violação de validade do ato, para que seja exercitado o seu direito
de defesa.
2.1.4. Não sendo este o entendimento, seja deferida a suspensão da exigibilidade.
2.2. Das Razões de mérito para impugnar o lançamento de crédito tributário.
2.2.1. “... com a aplicação de multa em 75% (setenta e cinco por cento) acrescida de
juros moratórios e correção monetária, provocando assim diferença de imposto a
pagar, no montante de R$ 7.167,33 (...) penalizando indevida e arbitrariamente.”
2.3. Impugnação a glosa das despesas médicas no montante de R$ 9.000 (nove mil
reais)
2.3.1 “Os valores os quais foram glosados, efetivamente foram desembolsados pela
impugnante no tratamento dentário com o Dr. Hemerson Binato Oral Estética Implante
... conforme documentos acostados.”
2.4. Do Pedido
2.4.1. “Seja, conhecida a preliminar, para tornar nulo o ato de intimação e julgando
extinto o presente feito sem exame do mérito pela inobservância do disposto no art. 26
da Lei 9.784/99. Em sendo outro o entendimento, seja conhecida a liminar para
restabelecer o status antes, para que seja dada a impugnante o direito a ampla defesa e
ao contratidório em consonância ao certame Constituição;”
2.4.2. Ultrapassada a questão preliminar que seja recebida a impugnação com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
2.4.3. “Seja julgada procedente a impugnação para cancelar em parte o auto de
infração e ato contínuo proceder ao cancelamento de todos os lançamentos os quais
originarão os lançamentos do credito tributário e a exclusão dos valores exigidos da
conta corrente fiscal da impugnante para seguimento ser expedida as guias do imposto
complementar devido.”
3. O presente processo foi encaminhado a DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria SUTRI no 3077/2011 de 04/07/2011, publicada no Diário Oficial de
05/07/2011.
4. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente a comprovação das despesas médicas mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de regência torna
possível a exclusão da glosa efetuada.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Consolida-se o crédito tributário apurado em relação à matéria que não houver sido
expressamente contestada pela impugnante
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.003345/2008-25

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2012 (fl.43), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 22/11/2012 (fl. 49), indicando a juntada de declaração
emitida pelo profissional médico, de forma a atender as exigências legais. Manifesta
concordância com a glosa dos valores relativos a Bradesco Saúde.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, registro que a contribuinte concorda expressamente com a glosa da
despesa com Bradesco Saúde e, portanto, ela não integra o litígio a ser analisado por este
colegiado.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com Hemerso Bastos, glosada
pelo fato de o documento comprobatório não se revestir das formalidades legais (fl.12). Na
apreciação dos recibos juntados à impugnação (fls. 19/25), o colegiado de primeira instância
manteve a glosa, consignando:
13. Quanto à motivação da glosa, foram excluídas as despesas com Hemerson Bastos
Binato, no valor de R$ 9.000,00 por os recibos não se revestirem das formalidades
legais.
14. Apesar da Impugnante alegar que os valores glosados foram efetivamente
desembolsados pela mesma no tratamento dentário com o Dr. Hemerson Binato, os
documentos acostados não são capazes de comprovar que os serviços prestados
tiveram a Contribuinte como beneficiária (ressalta-se que não consta do IRPF
nenhum dependente), nem consta do recibo emitido o CPF do profissional, o que
por si só justifica manter a glosa efetuada desses valores, já que estaria em
desacordo com a legislação abaixo citada:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.003345/2008-25

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I –(...);
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
RIR/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
15. Logo, a documentação anexada a Impugnação não é hábil para comprovar a
correção da dedução pleiteada, permanecendo o lançamento inalterado.
Em complemento aos recibos, a recorrente junta declaração emitida pelo
profissional, a qual preenche todos os requisitos legais e na qual ele identifica a contribuinte
como tendo sido a paciente do tratamento realizado. Dessa feita, deve ser cancelada aglossa do
montante de R$9.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
despesa médica no valor de R$9.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital